Tribunal: TJSP
Processo: 1006010-58.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO PÓSTUMO. EFEITO DE CESSÃO CIVIL. MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. NEGÓCIO ORIGINÁRIO DESFEITO EM AÇÃO JUDICIAL DISTINTA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS RECONHECIDA. A ação de execução de cheques. Ajuizamento após endosso. Ocorrência após apresentação dos títulos pela empresa beneficiária dos títulos. Endosso

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO PÓSTUMO. EFEITO DE CESSÃO CIVIL. MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. NEGÓCIO ORIGINÁRIO DESFEITO EM AÇÃO JUDICIAL DISTINTA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS RECONHECIDA. A ação de execução de cheques. Ajuizamento após endosso. Ocorrência após apresentação dos títulos pela empresa beneficiária dos títulos. Endosso póstumo com efeito de cessão de crédito civil (art. 27 da Lei do Cheque). Possibilidade do emitente discutir exceções pessoais, diante da cessão civil (art. 294 CC). E, mesmo que admitida conservação da característica cambiariforme da autonomia das obrigações para o cheque objeto do endosso póstumo, a discussão da causa debendi deve ser admitida em caráter excepcional. Endossatário que recebeu os cheques, mesmo ciente da situação entre endossante e emitente (discussão do negócio originário). Má-fé reconhecida. Sentença judicial proferida no processo no 1005542-31.2014.8.26.0506 que declarou rescisão do contrato entre o emitente dos cheques e a empresa beneficiária (OSMERIO SILVA E ELIANA PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA) e reconheceu a inexigibilidade do preço representado pelos cheques. Inexigibilidade do saldo do preço que compromete a própria exigibilidade do crédito cedido pelos cheques endossados (após a apresentação – endossos póstumos) e objeto da ação de execução. Embargos à execução julgados procedentes com extinção da execução.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.